Tribunal: STF
Processo: EP 41
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ (CPF nº 059.257.597-70), nos autos da Ação Penal nº 1.263/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/4/2024 (eDoc. 45).
Em 25/4/2024, após o trânsito em julgado da Ação Penal nº 1.263/DF, determinei o início do cumprimento da pena em face de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ (CPF nº 059.257.597-70).
Em 14/1/2026, indeferi o requerimento de prisão domiciliar formulado pela defesa da sentenciada (eDoc. 148). 
Em 20/1/2026, a Penitenciária José Edson Cavalieri, através do Ofício nº 001/2026/DIR ADJUNTA/PEN-PJEC, informou, que, após a unificação de prontuários da custodiada, houve falha sistêmica na migração dos registros de atividade laboral, já comprovada por folhas de ponto, estando em curso a regularização para posterior expedição de certidão retificada para fins de remição de pena (eDoc. 152).
Em 26/1/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “para que: a) seja determinada à Diretoria da Penitenciária José Edson Cavalieri o encaminhamento dos documentos necessários para a comprovação do trabalho realizado pela apenada Jaqueline Freitas Gimenez, a jornada imposta e o seu cumprimento; b) seja encaminhado novo atestado de pena a cumprir, pelo Juízo das Execuções da Comarca de Juiz de Fora, fazendo constar o tempo de detração penal reconhecido” (eDoc. 154).
Em 27/1/2026, determinei que fosse expedido ofício à Diretoria da Penitenciária José Edson Cavalieri para que encaminhasse os documentos necessários para a comprovação do trabalho realizado pela apenada (eDoc. 156). 
Em 09/02/2026, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora encaminhou comprovantes referentes à remição da pena (eDoc. 163). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela expedição de ofício a fim de que seja determinada à Diretoria da Penitenciária José Edson Cavalieri/MG a apresentação das fichas de frequência comprobatórias do trabalho desempenhado pela apenada (eDoc. 167).
Em 19/02/2026, determinei a expedição de ofício à Direção da Penitenciária José Edson Cavalieri/MG, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentação comprobatória do trabalho desempenhado pela apenada, mediante o encaminhamento das fichas de frequência que registrem a presença da executada no local de trabalho (eDoc. 169).
Em 02/04/2026, a defesa apresentou o seguinte requerimento: “Diante do exposto, requer: a) o recebimento e juntada dos documentos apresentados pela Defesa, especialmente aqueles oriundos da APAC de Conselheiro Lafaiete/MG; b) o reconhecimento da remição de pena, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, em razão das atividades laborais e educacionais comprovadamente exercidas pela apenada; c) a imediata atualização do cálculo da pena, com a devida consideração dos dias remidos; d) a expedição de novo atestado de pena a cumprir, devidamente atualizado; e) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, seja expedido ofício à APAC de Conselheiro Lafaiete/MG, atual unidade prisional da apenada, respondendo ao contato: APAC - FEMININA - C. Lafaiete, Caixa Postal Nº 174 CL-MG, Email: apacmulher@gmail.com, para eventual complementação de informações” (eDoc. 177).
Em 17/03/2026, foram remetidos pela Unidade Prisional documentos referentes à remição da pena (eDoc. 176).
Em 14/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Jaqueline Freitas Gimenez à remição de 73 dias da sua pena, em razão dos dias remidos pelo trabalho realizado durante o período de 16 de janeiro a 4 de outubro de 2025; b) pelo reconhecimento do direito Jaqueline Freitas Gimenez à remição 100 dias da sua pena, em razão da aprovação total no ENEM PPL 2025, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP; c) pelo reconhecimento do direito Jaqueline Freitas Gimenez à remição 20 dias da sua pena, em razão da atividade de leitura; e d) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora/MG, para que determine à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Feminina) de Conselheiro Lafaiete/MG a apresentação de comprovação do trabalho desempenhado pela apenada, no período de outubro de 2025 a março de 2026, mediante o encaminhamento das fichas de frequência que registrem a presença da executada no local de trabalho” (eDoc. 183).
Em 22/04/2026, homologuei 193 (cento e noventa e três) dias de remição de pena, sendo 73 (setenta e três) dias correspondentes à atividade laborativa, 100 (cem) dias em razão da aprovação no ENEM PPL 2025, e 20 (vinte) dias relativos à leitura de obras literárias; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com a consequente atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser providenciado pelo Juízo delegatário da execução; determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora/MG para que determine à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Feminina) de Conselheiro Lafaiete/MG a apresentação, no prazo de 10 (dez) dias, da comprovação do trabalho desempenhado pela apenada no período de outubro de 2025 a março de 2026, mediante o encaminhamento das fichas de frequência que registrem a presença da executada no local de trabalho (eDoc. 185).
Em 27/04/2026, a defesa apresentou requerimento de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 187).
Em 27/04/2026, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 202).
Em 04/05/2026, julguei prejudicado o requerimento da defesa de aplicação do PL da Dosimetria (PL 2.162/2023) (eDoc. 207).
Em 09/05/2026, suspendi a aplicação da Lei nº 15.402/2026 na presente execução penal até apreciação e julgamento das ADIs 7.966 e 7.967 pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 211).
Em 11/05/2026, a defesa formulou pedido de reapreciação da prisão domiciliar nos seguintes termos: “a) a imediata apreciação do pedido de REAPRECIAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA protocolado sob Id dccfce17 em 27/04/2026; b) a imediata remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação específica acerca dos fatos supervenientes ora apresentados; c) a concessão da prisão domiciliar humanitária à sentenciada JAQUELINE FREITAS GIMENEZ, em proteção integral aos filhos menores; d) o reconhecimento da incidência dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção integral da criança, intranscendência da pena, individualização da execução penal e razoável duração do processo; e) seja observada a necessária isonomia em relação às demais decisões humanitárias já proferidas por esta Suprema Corte em execuções penais relacionadas aos fatos de 08 de janeiro de 2023” (eDoc. 213).
Em 12/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à concessão da prisão domiciliar (eDoc. 219).
Em 13/05/2026, a defesa requereu a homologação de remições decorrentes do trabalho e leitura (eDoc. 221).
JAQUELINE FREITAS GIMENEZ tem 43 (quarenta e três) anos de idade e cumpriu 2 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de pena.  Foram homologados 193 (cento e noventa e três) dias de remição. A apenada cumpre a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses. 

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto. 
No caso concreto, a defesa alega a imprescindibilidade dos cuidados maternos para a assistência dos filhos menores, quais sejam, Samuel Freitas Gimenez, com 8 (oito) anos e Isabelle Freitas Gimenez, com 11 (onze) anos. 
A ré JAQUELINE FREITAS GIMENEZ, até o presente momento, cumpriu 2 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de pena, tendo sido homologados 193 (cento e noventa e três) dias de remição e demonstrado com comportamento. 
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais,inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, após o tempo de prisão já cumprido, as leituras e trabalho realizados e o bom comportamento, considerando que a apenada é genitora de Samuel Freitas Gimenez, com 8 (oito) anos e Isabelle Freitas Gimenez, com 11 (onze) anos, conforme documentação anexa (eDoc. 136/137).
Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”), mas esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como o caso destes autos, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203.249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDomAgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
No mesmo sentido, destaco o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 219): 

O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, tratar-se de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. O comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porém, admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado ao regime fechado. 
Na espécie, Jaqueline Freitas Gimenez encontra-se em regime prisional fechado e conta com menos de setenta anos de idade. O relatório do Conselho Tutelar apresentado pela defesa, datado de 18.12.2025, registra relato da mãe da reeducanda, Elza Fernandes Madeira, no qual afirma que os filhos da apenada, de onze e oito anos de idade, encontram-se em sofrimento pela ausência de sua mãe, com impactos em sua saúde mental e rendimento escolar. Segundo o documento, o filho mais novo iniciara tratamento psiquiátrico para lidar com sintomas de transtorno misto ansioso e depressivo e transtorno de déficit de atenção/hiperatividade.
O relato da avó materna quanto ao estado de saúde do filho mais novo da reeducanda encontrase amparado por receituário médico juntado pela defesa e relatório da escola municipal onde a criança se encontra matriculada, do qual se extrai que o filho de Jaqueline Freitas Gimenez “(…) apresenta episódios de raiva intensa e dificuldade de controle emocional diante de frustrações” e que “a equipe pedagógica mantém contato próximo com a família, orientando quanto à importância da continuidade do acompanhamento médico e da consistência nas rotinas afetivas e escolares”.
A gravidade do quadro familiar, agora evidenciada pela situação de vulnerabilidade da criança associada à ausência materna, impõe nova ponderação entre os interesses em conflito. As particularidades do caso, tal como relatadas pelo Conselho Tutelar, são aptas a flexibilizar o regime fechado, ante a incidência dos princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e a demonstração concreta de que a presença da mãe é indispensável para o cuidado do filho.
Cumpre lembrar que a proteção da criança com prioridade absoluta é dever não só da família mas também do Estado e da sociedade, conforme estabelece o art. 227 da Constituição. Esta norma constitucional, com natureza de direito fundamental, atribui a todos um dever compartilhado de assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento saudável da criança, mesmo no contexto da execução penal, justificando a prisão domiciliar em situações de risco social evidente à criança, como no caso destes autos.
Nesse contexto, a concessão de prisão domiciliar à apenada, pelas circunstâncias excepcionais do caso, é medida que se alinha ao princípio da proporcionalidade, resguardando a dignidade da criança, ao evitar a continuidade dos riscos e danos advindos da ausência materna, sem, por outro lado, comprometer em demasia a efetividade da persecução penal.
A manifestação é pelo deferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, acompanhada da imposição das medidas cautelares necessárias. 
Os documentos apresentados pela defesa posteriormente indicam que o genitor das crianças, por conta de sua profissão de caminhoneiro, tem permanecido afastado do lar por longos períodos (fls. 1235-1245), corroborando a conclusão anteriormente alcançada.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA A JAQUELINE FREITAS GIMENEZ MARQUES, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS:
 
(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O órgão responsável pelo monitoramento eletrônico no Estado de origem do apenado deverá fornecer informações semanais, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;
(3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;
(4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ (CPF 059.257.597-70).
DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Conselheiro Lafaiete/MG que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada JAQUELINE FREITAS GIMENEZ (CPF 059.257.597-70).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a apenada.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente